Tribunal: TJMT
Processo: 1033966-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033966-80.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIELLA DE BRITO YABUMOTO - CPF: 053.998.011-08 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 051.906.581-63 (REQUERENTE), MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - CPF: 023.821.521-09 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 051.906.581-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 059.616.591-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação. Pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado. Reexame de provas. Ausência de fato novo. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada
para anular ou reforma a condenação à pena
de cinco anos de reclusão em regime semiaberto e quinhentos dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
sob a alegação de
ausência de fundamentação no afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais no afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (
ii
) analisar se é
cabível, em sede revisional, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado mediante reexame do conjunto probatório já apreciado em dois graus de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória e o acórdão confirmatório fundamentaram adequadamente o afastamento da causa de diminuição de pena, indicando elementos concretos como a forma de acondicionamento da droga em trinta e três porções prontas para venda, a existência de balança de precisão, sacos plásticos tipo zip
lock
e valores em dinheiro, circunstâncias que evidenciam dedicação à atividade criminosa.

4. A aplicação do Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas não configurou fundamentação abstrata, porquanto as decisões demonstraram a pertinência de sua incidência ao caso concreto mediante análise conjunta dos elementos probatórios.

5. A dedicação à atividade criminosa não pressupõe exclusividade, podendo coexistir com o exercício de atividade laboral lícita, sendo irrelevante a alegação de que o revisionando exercia função de auxiliar de pedreiro.

6. A revisão criminal não se presta a funcionar como segunda apelação, destinando-se exclusivamente a corrigir erro judiciário mediante apresentação de fato ou prova nova, o que não ocorreu na hipótese, configurando mera tentativa de rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento: "1. A fundamentação judicial que indica elementos concretos do caso — como quantidade, forma de acondicionamento da droga, existência de petrechos típicos do tráfico e valores em dinheiro — atende ao dever constitucional de motivação das decisões, não configurando nulidade a aplicação de enunciado orientativo quando demonstrada sua pertinência ao caso concreto. 2. A revisão criminal não admite mero reexame de provas já apreciadas em dois graus de jurisdição, exigindo-se a apresentação de fato ou prova nova capaz de infirmar o julgado condenatório, sob pena de transformá-la em segunda apelação."

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPC, art. 489, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017); STJ, HC n. 1.077.894, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Revisão Criminal n. 1014080-42.2018.8.11.0000,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 12/6/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Paulo Cesar
d
e Almeida
, com fundamento no art. 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004144-41.2020.8.11.0064,
desproveu
o recurso defensivo, mantendo incólume a sentença exarada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na inicial constante do ID 318455368, o revisionando sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença condenatória por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ante a ausência de fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, limitando-se o magistrado a invocar o Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, sem demonstrar a pertinência de sua aplicação ao caso concreto; (
ii
) subsidiariamente, o reconhecimento
da benesse do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3, por preencher todos os requisitos legais, sendo primário, possuidor de bons antecedentes, sem dedicação à atividade criminosa e sem integração a organização criminosa; (
iii
) a inadequação do fundamento utilizado para afastar o redutor, consistente na quantidade de droga (13,42g de cocaína e 221,06g de maconha), na natureza das substâncias, na forma de acondicionamento e na existência de petrechos (balança de precisão e sacos plásticos), elementos que, isoladamente, não evidenciariam dedicação habitual ao tráfico; (
iv
) a existência de vida laboral comprovada em Carteira de Trabalho, exercendo atividade lícita como auxiliar de pedreiro; (v) a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena, em decorrência da nova dosimetria pretendida.

Ao final, requer a rescisão parcial da sentença condenatória, com o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação, determinando-se a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 2/3, com consequente readequação da reprimenda e fixação do regime inicial aberto.

Subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade, pleiteia a aplicação direta do redutor por este Tribunal, na fração máxima, com as mesmas consequências.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da revisão criminal, no parecer de ID 334231894, subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, asseverando que a tese referente ao reconhecimento da causa de diminuição de pena já foi analisada e desprovida no julgamento da Apelação Criminal n.º 0004144-41.2020.8.11.0064, não havendo qualquer elemento novo capaz de justificar a modificação do julgado, configurando a presente ação como indevida utilização da revisional como segunda apelação.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Conheço da presente Revisão Criminal, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621
, I, do
Código de Processo Penal, notadamente a legitimidade do requerente
e
o trânsito em julgado da condenação (ocorrido em 18
/
5
/
2021, conforme certidão
constante do
ID 318455369,
p
. 371)
e a observância ao procedimento legal.

Consta que
Paulo Cesar de Almeida
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, porquanto, em 30
/
7
/
2020, por volta das 13h40min, no Bairro Mathias Neves, em Rondonópolis/MT, foi preso em flagrante, juntamente com
Kelvis
dos Santos Ferreira
, na posse de 13,42g de pasta base de cocaína e 221,06g de maconha, já fracionadas em porções, além de balança de precisão, sacos plásticos tipo
“
zip
lock
”
, aparelhos celulares e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie.

Ao final da instrução processual, o d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
julgou parcialmente procedente a denúncia,
absolve
ndo
o revisionando da imputação do art. 35 da Lei de Drogas,
por insuficiência de provas,
mas o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na dosimetria, o magistrado afastou a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §

4º, da Lei n. 11.343/2006, invocando o Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
dada a

forma de acondicionamento,
existência de balança de precisão, apetrechos do tráfico e valores em dinheiro
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor
do revisionando
, por ser primário, de bons antecedentes e não possuir vínculos com o crime organizado.

Em sessão realizada em 14
/
4
/
2021, a
3ª
Câmara Criminal deste egrégio Tribunal, sob a relatoria do eminente Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, por
unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e o afastamento da minorante, ao fundamento de que a quantidade de droga, a forma de acondicionamento e a existência de instrumentos típicos do comércio ilícito evidenciariam dedicação à atividade criminosa, nos termos do Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inconformada, a defesa ajuizou a presente ação revisional sustentando o desatendimento à exigência constitucional de fundamentação da negativa de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
para o fim de obter a
anulação ou reforma da
dosimetria da pena, fazendo incidir a referida causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 2/3
.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Quanto à prova da dedicação às atividades criminosas,
o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT,
estabelece,
in
verbis
:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (
TJMT,
Enunciado
30,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE 10257, em 16/5/2018).

A

pacífica
jurisprudência dos tribunais superiores, às quais se alinha o entendimento sumulado desta Corte Estadual (Enunciado Orientativo n. 30), estabelece que a
dedicação à atividade criminosa
(
circunstância que, por expressa previsão do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, impede o reconhecimento d
e
benefício
de redução da pena
)
pode ser demonstrada
“
por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas;
eppendorfs
; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, em especial pela apreensão de arma de fogo
” (STJ,
HC n. 1.077.894, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 11/03/2026
)
.

A
pertinência de sua aplicação ao caso concreto
deriva das circunstâncias do caso concreto e
foram express
amente estabelecidas no aresto impugnado
,
não importando em
violação ao art. 489, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil
e art. 93, IX, da CF
,
sequer
aos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, não se limit
ando
a invocar abstratamente o Enunciado n. 30 deste Tribunal.

Ao contrário, o magistrado sentenciante expressamente consignou os elementos concretos que fundamentaram sua conclusão, quais sejam: a forma de acondicionamento (fracionadas em 15 porções de cocaína e 18 porções de maconha); existência de balança de precisão; a presença de apetrechos típicos do tráfico (sacos plásticos tipo
“
zip
lock
”
); e

a apreensão de valores em dinheiro.

Tais elementos, analisados em conjunto, conduziram o julgador à conclusão de que o revisionando se dedicava à atividade criminosa, afastando, assim, a incidência do redutor legal
,
tornando
inviável alterar a conclusão do julgado impugnado
.

A alegação de que o revisionando exercia atividade lícita como auxiliar de pedreiro não afasta a conclusão de que se dedicava ao tráfico de drogas, porquanto a dedicação à atividade criminosa não pressupõe exclusividade, podendo coexistir com o exercício de atividade laboral lícita.

Ademais, a questão já foi exaustivamente analisada no julgamento da Apelação Criminal n. 0004144-41.2020.8.11.0064, ocasião em que a Terceira Câmara
Criminal deste Tribunal, de forma fundamentada, manteve o afastamento da minorante, consignando que
“
havendo provas que levam à conclusão de que o apelante se dedicava às atividades criminosas, principalmente diante da apreensão de 13,42g de pasta base de cocaína divididas em 15 porções e 221,06g de maconha, divididas em 18 porções de maconha, uma balança de precisão, diversos 'saquinhos zip
lock
', além de certa quantia em dinheiro, impossível a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06
”
(ID 318455369, págs. 360/362).

Portanto, não há qualquer elemento novo nos autos que justifique a modificação do julgado, configurando a presente revisão criminal como indevida tentativa de rediscussão de matéria já apreciada em dois graus de jurisdição, o que não se admite.

Por sua vez, não acolhido o pedido principal, fica automaticamente prejudicado o pedido sucessivo, de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

A revisão criminal constitui ação de natureza rescisória, destinada a desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Não se presta, todavia, a funcionar como segunda apelação, mediante mero reexame da prova coletada nos autos, sob pena de violação aos princípios do livre convencimento motivado e do duplo grau de jurisdição.

No caso vertente, o revisionando não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar o acórdão condenatório, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos e apreciados no julgamento da apelação defensiva, pretendendo, em verdade, nova valoração do conjunto probatório, o que não se admite em sede revisional.

A jurisprudência desta Corte Estadual é firme nesse sentido:

“
Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar
eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição
”
(
TJMT, Revisão Criminal
1014080-42.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
DJ
E
12
/
6
/
2019).

Portanto, ausente qualquer elemento novo que justifique a modificação do julgado, impõe-se a improcedência da presente revisão criminal.

Ante o exposto,
com o parecer,
julgo improcedente
a presente
r
evisão
c
riminal
ajuizada em prol de
Paulo Cesar de Almeida
, mantendo
incólume
o acórdão proferido pela
3ª
Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça
, nos autos da apelação criminal
0004144-41.2020.8.11.0064
,
que confirmou a condenação
do revisionando
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026